Tribunal: STF
Processo: RHC 50673
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
HABEAS-CORPUS, NULIDADE ARGUIDA POR FALTA DE ASSINATURA DO RÉU NO
INTERROGATORIO, IMPROCEDENCIA, SIMPLES OMISSAO, INCONFUNDIVEL COM
FALTA DE INTERROGATORIO, OFENSA AO PRINCÍPIO DE CONTRADITORIO
INEXISTENTE.
ALEGAÇÕES FINAIS ASSINADAS POR ESTAGIARIA E PELO DEFENSOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
RECURSO DE HABEAS-CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.